Tribunal: TJMT
Processo: 1008755-43.2021.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008755-43.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (REPRESENTANTE), ANGELITA FERNANDES - CPF: 011.420.929-41 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO VALDECIR MARTINS DA SILVA - CPF: 029.749.891-60 (APELADO), ANGELITA FERNANDES - CPF: 011.420.929-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISA MARIA DINIZ - CPF: 011.771.871-83 (ADVOGADO), ALEXANDRE JORGE MARQUES BORGES - CPF: 987.416.914-15 (ADVOGADO), JOAO VALDECIR MARTINS DA SILVA - CPF: 029.749.891-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1008755-43.2021.8.11.0045.

Origem:
Vara Única da Comarca de
Tapurah
.

Recorrente:
MUNICIPIO DE ITANHANGA
.

Recorridos:
JOÃO VALDECIR MARTINS DA SILVA, representado por ANGELITA FERNANDES
e
ESTADO DE MATO GROSSO
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA VASCULAR COM IMPLANTE DE STENT RENAL. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os entes públicos ao fornecimento de procedimento cirúrgico vascular com implante de stent renal, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. O recorrente requer o afastamento de sua responsabilidade primária pelo custeio do procedimento, por se tratar de intervenção de média/alta complexidade, nos termos do Tema 793 do STF, além da exclusão da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de custeio de procedimento cirúrgico vascular de alta complexidade deve ser direcionado primariamente ao Estado, à luz do Tema 793 do STF e das regras de repartição de competências do SUS; (ii) estabelecer se é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos do Tema 1002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (art. 196).

4.

O laudo médico comprova que o autor necessita de procedimento cirúrgico vascular com implante de stent em artéria renal, em razão de isquemia mesentérica e oclusão da artéria renal direita (CID K55), caracterizando intervenção de alta complexidade.

5.

O STF, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), fixa a tese de que os entes federativos respondem solidariamente nas demandas de saúde, competindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras constitucionais de descentralização e hierarquização.

6.

A Lei nº 8.080/90 estabelece que as ações e serviços de saúde são organizados de forma regionalizada e hierarquizada, segundo níveis de complexidade crescente.

7.

O procedimento pleiteado exige unidade de hemodinâmica, equipe especializada, material específico e suporte de UTI, enquadrando-se como de alta complexidade, cuja responsabilidade primária recai sobre o Estado de Mato Grosso.

8.

A responsabilidade solidária não impede o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao ente competente, sem exclusão do Município do polo passivo, que permanece subsidiariamente responsável em caso de descumprimento, conforme o Enunciado nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

9.

O STF, no Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), reconhece a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento institucional.

10.

No caso concreto, a ação foi inicialmente ajuizada na Justiça Comum e posteriormente remetida ao Juizado Especial em razão do valor da causa, circunstância que autoriza a fixação da verba honorária na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2.

Procedimento cirúrgico vascular com implante de stent renal, por se tratar de intervenção de alta complexidade, deve ter o cumprimento da obrigação direcionado primariamente ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município.

3.

É devida a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando vencedora em demanda contra ente público, inclusive aquele que integra, nos termos do Tema 1002 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 197; Lei nº 8.080/1990, art. 8º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 85; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002 da Repercussão Geral); TJMT, N.U. 1000283-81.2024.8.11.0034, Terceira Turma Recursal, j. 21.02.2025; TJMT, N.U. 1014136-25.2025.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, j. 30.01.2026.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando os entes públicos solidariamente a fornecerem o procedimento cirúrgico. Ademais, condenou as partes reclamadas ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a serem arbitrados em fase de liquidação
.

Inconformado, o Município interpôs recurso requerendo a reforma da sentença para afastar a sua condenação quanto ao custeio e responsabilidade primária do procedimento pleiteado, alegando tratar-se de intervenção de média/alta complexidade de responsabilidade do Estado (Tema 793 do STF), bem como para excluir a condenação em honorários advocatícios.

O autor apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da sentença, defendendo a responsabilidade solidária dos entes federativos para garantir o direito constitucional à saúde.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões, alegando que, embora exista solidariedade entre os entes federativos, devem ser observadas as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, afirmando que os Municípios de Mato Grosso adotaram gestão plena dos serviços de saúde.

O douto representante do Ministério Público, no id. 197143190 manifestou pelo desprovimento do recurso e, a consequente ratificação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia principal cinge-se a verificar o direcionamento do cumprimento da obrigação de custeio de tratamento médico de alto custo/complexidade.

Inicialmente, é importante destacar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso concreto, o autor necessita de
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO VASCULAR PARA IMPLANTE DE
STENT
RENAL
, em razão de quadro de isquemia mesentérica e oclusão da artéria renal direita (CID K55)
, conforme atestado no laudo médico acostado aos autos (ID 188325441).

A questão central a ser analisada diz respeito à aplicação do Tema 793 do STF, firmado em sede de repercussão geral no julgamento do RE 855.178-SE, que estabeleceu a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Da análise da referida tese, extraem-se duas importantes premissas: (i) a manutenção da responsabilidade solidária dos entes federativos; e (ii) a possibilidade/necessidade de direcionamento primário do cumprimento da obrigação ao ente responsável, conforme as regras de repartição de competências.

A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes, estabelece em seu art. 8º que
"as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente".

Conforme a distribuição de competências entre os entes federativos no âmbito do SUS, cabe à União os procedimentos de alta complexidade/alto custo, aos Estados a alta e média complexidade, e aos Municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

No caso concreto, pleiteia-se CIRURGIA VASCULAR COM IMPLANTE DE STENT EM ARTÉRIA RENAL, indicada em razão de isquemia mesentérica e oclusão da artéria renal direita. Trata-se de procedimento de alta complexidade, que exige unidade de hemodinâmica, equipe especializada em cirurgia vascular, material específico (stent renal) e acompanhamento pós-operatório em UTI.

A documentação dos autos demonstra que o procedimento não estava disponível no município de Itanhangá nem no hospital de referência regional em Sorriso, sendo necessária a regulação via SISREG para centro de alta complexidade. O Hospital Regional Jorge de Abreu, em Sinop, foi definido como unidade de referência para a realização da intervenção.

Nesse sentido, a responsabilidade primária pelo fornecimento do procedimento recai sobre o Estado de Mato Grosso, sem excluir, contudo, a responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento.

Esta Turma Recursal já firmou entendimento no sentido de que, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima para figurar no polo passivo das demandas que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, em observância ao Tema 793 do STF.

A propósito:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE CONSULTA ORTOPÉDICA E CIRURGIA DE PRÓTESE TOTAL NO QUADRIL ESQUERDO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de consulta médica com especialista em ortopedia e ao procedimento cirúrgico de prótese total no quadril esquerdo.2. O recorrente alega diagnóstico de osteoartrose avançada do quadril esquerdo (CID M16.5), com dor intensa e limitação funcional severa, necessitando de cirurgia com urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em determinar se há obrigação do Estado e do Município de fornecer a consulta e a cirurgia pleiteadas, considerando a urgência do quadro clínico e a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação da saúde pública. III. RAZÕES DE DECIDIR4. A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (art. 196 e art. 198, II, CF/1988).5. O laudo médico apresentado comprova a necessidade urgente do tratamento, evidenciando o risco de agravamento do quadro clínico e possíveis sequelas irreversíveis.6. Nos termos do Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.7.
A Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS classifica a artroplastia total do quadril como procedimento de alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.
8.O fornecimento do tratamento deve ser realizado no prazo máximo de 30 dias, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD, limitado a 60 salários mínimos.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso provido. Tese de julgamento: "O fornecimento de consulta ortopédica e cirurgia de prótese total no quadril esquerdo constitui obrigação do Estado e do Município, sendo o cumprimento da obrigação direcionado, em primeiro plano, ao Estado, em razão da classificação do procedimento como de alta complexidade no SUS."_Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198, II; Tema 793 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025836-38.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2024; TJMT, N.U 1025704-15.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/01/2024.”
(N.U 1000283-81.2024.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para assegurar à parte autora a internação domiciliar (home care), direcionando o cumprimento da obrigação ao ente estatal, em razão da natureza e complexidade do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos para a manutenção da condenação do Estado de Mato Grosso ao fornecimento de internação domiciliar (home care), bem como se é adequado o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao ente estadual, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde possui estatura constitucional, sendo assegurado a todos como dever do Estado, nos termos dos arts. 196 e 197 da Constituição Federal, bem como da Lei nº 8.080/1990.

4. A parte autora comprova, por meio de documentos constantes dos autos, a necessidade do tratamento pleiteado, evidenciando a adequação da medida deferida em sentença.

5. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

6. A solidariedade não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, segundo as regras constitucionais e administrativas de descentralização e hierarquização do SUS.

7. Tratando-se de procedimento de média ou alta complexidade e custo, o cumprimento da obrigação deve ser prioritariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade subsidiária do Município.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e das Turmas Recursais consolida o entendimento quanto ao direcionamento da obrigação ao ente estadual em casos análogos.

9. A matéria encontra-se pacificada no âmbito da Turma Recursal, autorizando o julgamento monocrático, nos termos das Súmulas 01 e 02 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito à saúde impõe aos entes federativos responsabilidade solidária pela prestação de tratamentos médicos necessários.

2. A responsabilidade solidária não afasta o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme a repartição administrativa de competências do SUS.

3. Tratamentos de média ou alta complexidade devem ter o cumprimento prioritariamente direcionado ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 197; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, §2º, e art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855178 ED (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019; TJ-MT, N.U. 1003264-26.2022.8.11.0011, Segunda Turma Recursal, j. 26.02.2024; TJ-MT, N.U. 0010599-19.2013.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, pub. 05.03.2020.”
(N.U 1014136-25.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) (destaquei)

Ressalte-se que o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso não implica na exclusão do Município do polo passivo da ação, mas apenas no reconhecimento de que a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação é do ente estadual, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do ente municipal em caso de descumprimento.

Portanto, em observância ao Tema 793 do STF, às regras de repartição de competências do SUS e à jurisprudência desta Turma Recursal, deve ser reformada a sentença para determinar que o cumprimento da obrigação seja direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município de Itaguanga em caso de descumprimento.

No tocante aos honorários advocatícios, a sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, que reconhece a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando a demanda tiver sido inicialmente distribuída na Justiça Comum e posteriormente declinada para o Juizado Especial.

O Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

No caso concreto, verifica-se que a ação foi inicialmente ajuizada na Vara Única de Itaguanga e, em razão do valor da causa, foi remetida ao Juizado Especial, circunstância que autoriza a fixação da verba honorária.

Nesse sentido em caso análogo de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, de nº 1000388-03.2019.8.11.0012,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1.002 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. A presente demanda foi distribuída e tramitou perante a Vara Única da Comarca de Nova Xavantina, contudo, na fase recursal, a Relatora para quem o processo foi distribuído no Tribunal de Justiça, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR Nº 85560/2016, foi proferido decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

2. No presente caso, a autora ingressou com a presente ação, pois visa à realização do exame de ressonância magnética de punho com urgência, pois não mais suporta as dores diárias que vem sofrendo, para posterior averiguação da necessidade de realização de cirurgia. Diante da procedência do pedido inicial, houve condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Xavantina ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrado em 10% da pretensão econômica da causa.

3. Conforme o julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF), o Supremo Tribunal Federal decidiu quanto à possibilidade da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, portanto, não há que falar em afastamento da condenação quanto ao pagamento de honorários advocatícios.

4. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

1.

A sentença que julgou em sua parte dispositiva: “Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para Determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Xavantina realizem, no prazo de 60 (sessenta) dias, o exame de ressonância magnética no punho esquerdo, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitado, inicialmente, a 10 (dez) dias , sem prejuízo de outras providências que se fizerem necessários para o cumprimento da decisão, inclusive o sequestro de verbas públicas. Por consectário, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno as partes requeridas a custas e honorários advocatícios, estes últimos que arbitro em 10% da pretensão econômica da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, em favor da Defensoria Pública.

2.

Recurso improvido. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, determinando que o cumprimento da obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico VASCULAR COM IMPLANTE DE STENT EM ARTÉRIA RENAL seja direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município recorrente em caso de descumprimento.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026